Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719435-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLEIVAN DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante ANTONIO CLEIVAN DOS SANTOS, por ter postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal, foi instada, por meio do despacho de ID 26619533, a apresentar elementos de convicção capazes de robustecer o deferimento do beneplácito requerido. Em sua manifestação de ID 28172656 o agravante traz à colação cópia de sua CTPS, extratos bancários e comprovante de não declaração de IRPF, discorrendo genericamente sobre o instituto da gratuidade de justiça, reiterando o pedido de concessão do benefício com lastro nos documentos acostados aos autos. Retornaram conclusos os autos. Decido. De início, cumpre registrar que conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF -, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). In casu, defendem o recorrente que jaz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No despacho de ID 26619533 foi franqueada ao agravante a possibilidade de trazer aos autos elementos que pudessem substanciar seu pleito de gratuidade de justiça declinado nas razões recursais, para que subsidiasse a decisão acerca da concessão da benesse ao recorrente e, por conseguinte, viabilizasse o conhecimento do recurso sem o recolhimento do devido preparo. No entanto, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada, visto que em que pese tenha trazido sua CTPS sem anotações, bem assim acostado demonstrativo de que não realiza declaração do imposto de renda há pelo menos 3 (três) anos, tais documentos não se revelam compatíveis com a conduta do agravante consubstanciada na contratação de veículo financiado em parcelas mensais superiores a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), consoante se aduz do contrato que lastreia o procedimento na origem (ID 83949940). Rememore-se que os agentes processuais devem agir com boa-fé e de maneira a cooperar com o desenvolvimento do processo, pelo que, na oportunidade em que lhe fora concedido demonstrar sua situação financeira, o agravante deveria ter efetivamente ter se esforçado em comprovar suas receitas e o comprometimento com despesas, o que não se evidencia da simples colação de documentos que sugerem a ausência de renda – informações sobre a qual, ademais, não foram franqueadas pela parte. Em adição, os extratos de uma conta corrente que, embora apócrifos em relação à identificação de sua titularidade, mas considerada, a título de argumentação, como sendo do agravante, verifica-se uma intensa movimentação financeira, a qual não foi contextualizada na petição de ID 28172656 ou em qualquer momento no feito, pelo que se pode concluir que o agravante possui fontes de receita, as quais, embora não esclarecidas, revelam envergadura econômica com saques em espécie da ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), como ocorrido em junho de 2021 (ID 28172657). Tais elementos conduzem à insubsistência dos rasos argumentos em defesa da concessão da gratuidade de justiça em relação ao agravante, não havendo, assim, suporte fático à contemplação do pleito, em que pese tenha sido conferida de maneira preliminar nesta via recursal oportunidade específica para tanto. Dessa forma, conclui-se pela desnecessidade de concessão do benefício, porquanto ausentes quaisquer outras demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, bem como de qualquer situação pessoal especial, que subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, inobstante a oportunidade conferida pelo despacho de ID 26619533. De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, nem apresentação de argumentação fática para justificar o pedido formulado, limitando-se a apresentar argumentação abstrata sobre o benefício da gratuidade judiciária e documentos inconsistentes com o pleito, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA aos agravantes. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do diploma processual vigente, sob pena de deserção do recurso aviado. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator